Tribunal: STF
Processo: ARE 1493094
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei municipal que regulamenta o planejamento, a ocupação e o uso do solo urbano. 4. Declaração de inconstitucionalidade fundada no vício de iniciativa, tendo em vista a interferência direta no funcionamento de órgãos da Administração Pública. Orientação alinhada à jurisprudência do STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário.